Tribunal: TCU
Processo: 016.247/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em auditoria operacional com o objetivo de analisar as ações do Governo Federal voltadas à identificação, à avaliação e à revisão de subsídios governamentais que são prejudiciais ao meio ambiente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional, em que se apreciam embargos de declaração opostos ao Acórdão 2914/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. enviar cópia desta decisão ao embargante e aos demais interessados.